Tribunal: TJES
Processo: 5006076-38.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006076-38.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILSON RODRIGUES CHAVES NETTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006076-38.2025.8.08.0047

RECORRENTE: WILSON RODRIGUES CHAVES NETTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, JACO MACHADO CLEMENTINO - ES37960

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wilson Rodrigues Chaves Netto contra decisão de pronúncia por meio da qual foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. O recorrente busca a impronúncia por ausência de indícios, fundamentação, cerceamento de defesa, materialidade e autoria, e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa por suposta negativa de oitiva de testemunhas; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (iii) determinar se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa não fez requerimento expresso, seja na fase policial, seja em juízo, para a oitiva de outros suspeitos. Além disso, a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade só é declarada quando demonstrado efetivo prejuízo, o que a defesa não fez.

4. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa que não permite ao julgador analisar de forma detida os elementos de convicção ou fazer juízo de valor sobre os fatos.

5. Os indícios de autoria são suficientes e provêm de elementos informativos da fase inquisitorial e de provas produzidas em juízo, não se baseando exclusivamente em testemunhos indiretos.

6. O juízo de pronúncia é acertado, pois uma das versões apresentadas nos autos indica a suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo réu, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela presença dos requisitos legais, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a existência de outras ações penais em curso contra o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura cerceamento de defesa por suposta ausência de oitiva de testemunhas quando não há requerimento expresso e a defesa não demonstra prejuízo efetivo.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria, colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, justificam a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-Edcl-AREsp 1.500.218/PR; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006076-38.2025.8.08.0047

RECORRENTE: WILSON RODRIGUES CHAVES NETTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, JACO MACHADO CLEMENTINO - ES37960

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILSON RODRIGUES CHAVES NETTO
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 15336427, pp. 145/159), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (IDs 15336427, pp. 162/170, 15336428, pp. 01/22), a defesa, em resumo, requer a impronúncia do réu com base na inexistência de indícios, ausência de fundamentação, cerceamento da defesa e ausência de materialidade e autoria. Requer, ainda, a liberdade do réu com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Emerge da denúncia que, na madrugada do dia 08 de setembro de 2023, no Córrego da Estiva, Zona Rural do Bairro Seac, próximo à BR 101, São Mateus/ES, o réu, de forma livre e consciente, com emprego de arma branca e com animus
necandi
, matou
Iago Anchieta Virtuoso
.

Extrai-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, a vítima chegou do trabalho aproximadamente às 16h30min. Mais tarde, uma pessoa de acunha “Ratinho” realizou várias ligações para o seu telefone, que encerrou a chamada dizendo: “já é, vou chegar aí”. Por volta de 20h40min, a vítima saiu de casa sem informar o destino, dizendo: “vou do outro lado rapidinho”.

Na mesma noite, ao retornar para casa, Iago recebeu algumas ligações de Wilson, vulgo “Menor”, o convidando para fazer “um corre de uma arma”. A vítima aceitou a proposta, saindo sem informar o destino e, a partir de então, não fora mais visto.

Na manhã do dia 08/9/2023, Wilson dirigiu-se à casa da vítima, onde convidou Vitor Hugo Dias Freitas, primo de Iago, para fumar maconha. Enquanto fumavam, “Menor” perguntou a Vitor onde estava Iago, tendo este respondido que o primo estaria trabalhando, momento em que o réu deu uma risada sarcástica.

O corpo de Iago fora encontrado na manhã do dia 08 de setembro de 2023, próximo à BR 101, apresentando diversos sinais de violência.

Consta dos autos que a vítima havia recebido certa quantidade de entorpecentes do acusado para comercialização, mas teria perdido as drogas, contraindo, assim, uma dívida com o réu, que o vinha pressionando há algum tempo para quitá-la.

Segundo a peça acusatória, o recorrente, logo após o crime, foi visto com marcas de ferimentos e com o pulso enfaixado, em situação distinta da verificada no dia anterior. Registre-se, ainda, que há informações de que o recorrente já havia atentado contra a vida da vítima, em razão de dívida relacionada ao tráfico.

Além disso, consignou-se que a análise das localizações de ERBs de chamadas efetuadas pelo réu demonstra que, aproximadamente dezessete minutos após o encontro com a vítima, o denunciado deslocou-se em direção ao local onde o corpo de Iago fora encontrado.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que, nas razões recursais, a d. Defesa do réu sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi negado ao Recorrente o direito de ouvir outros suspeitos identificados em sede policial e durante a instrução processual.

Todavia, tal alegação não merece ser acolhida.

Em detida análise dos autos, e conforme ressaltado pelo Ministério Público, verifico que não houve nenhum requerimento, por parte da Defesa, solicitando a oitiva dos indivíduos apontados pelo réu como supostos suspeitos, seja na fase policial, seja em juízo, durante a instrução.

Com efeito, a marcha processual transcorreu de forma regular, sendo assegurado ao Recorrente, em todo momento, o exercício da ampla defesa. No momento oportuno da resposta à acusação, a Defesa arrolou suas testemunhas, as quais foram devidamente intimadas para comparecer em juízo. Parte delas foi efetivamente ouvida, enquanto outras tiveram sua substituição requerida pela própria Defesa, demonstrando a ativa participação na formação do conjunto probatório.

Ademais, ressalta-se o que ocorreu na audiência de instrução e julgamento realizada em 20 de março de 2025. Naquela assentada, a Defesa expressamente dispensou a oitiva de testemunhas e, ato contínuo, o MM. Juíz designou audiência em continuação com o propósito exclusivo de ouvir as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, decisão contra a qual a Defesa não manifestou qualquer irresignação, operando-se, no ponto, a preclusão.

Tal cenário evidencia que o direito à prova não foi cerceado.

Além disso, convém registrar que, em matéria de nulidades, a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade quando, alegada oportunamente, houver demonstração de efetivo prejuízo à parte. Nesse sentido:

“
a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja

demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte
”.
(STJ, ArGr-Edcl-AREsp 1.500.218/PR, 2019/0138490-1, SEXTA TURMA, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Na hipótese dos autos, a Defesa limitou-se a arguir a suposta mácula de forma genérica, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência da oitiva dos indivíduos mencionados no inquérito policial teria comprometido o exercício da ampla defesa, tornando inviável o acolhimento da tese.

Ademais, consoante já salientado, não houve sequer requerimento expresso, por parte da Defesa, para a oitiva das pessoas citadas no inquérito policial.

Superado tal ponto, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Relatório de Investigação Policial (ID 15336423, pp. 44/53), no Laudo de Exame do Local de Encontro do Cadáver (ID 15336423, pp. 86/90) e no Laudo de Exame Cadavérico (ID 15336424, p. 102)

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de Márcia Correia Anchieta, que assim declarou: (ID 15336423, pp. 21)

“(...) Vitor afirmou que Iago recebeu uma ligação de Wilson Alessandro Santos (27 999813249), mais conhecido como MENOR, o qual chamou IAGO para fazer um corre de uma arma, sendo esse o motivo pelo qual ele saiu de casa; (...) que o telefone que IAGO utilizava era de WILSON e fizeram uma troca de aparelhos;
que IAGO disse que trocou para pagar dívidas de drogas;
Que antes do corpo de IAGO ser encontrado, WILSON apareceu na casa da depoente perguntando onde IAGO estava; que WILSON estava todo machucado,
mas não explicou por qual razão estava daquele jeito (...)”

Em juízo, a informante confirmou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando:

“Relatou, ainda, que
WILSON
, indivíduo conhecido da família,
já havia ameaçado seu filho anteriormente,
dizendo que,
no momento em que menos esperasse, iria “pegá-lo”
. Tal ameaça teria ocorrido na porta de sua casa, na presença de outro jovem, identificado como Ramon Borges. Essa rixa, segundo Márcia, tinha como origem uma dívida relacionada ao tráfico de drogas: Iago teria ficado responsável por revender entorpecentes de WILSON durante uma festa, mas algo teria dado errado, resultando na perda da mercadoria. A partir de então, WILSON passou a cobrar a dívida.” (trecho extraído da decisão de pronúncia ID 15336428, pp. 33/34).

Consta dos autos, ainda, o depoimento de Diego Viana de Souza prestado em sede policial:

“ (...) Que o depoente afirma que
presenciou várias ameaças de morte de uma pessoa conhecida como MENOR contra IAGO;
Que MENOR dizia que IAGO devia droga para ele; Que MENOR, frequentemente, ia na casa de IAGO procurá-lo para cobrar as dívidas; Que há cerca de seis meses, o depoente soube que MENOR deu uma rasteira e um tiro em IAGO por conta de uma dívida. Inclusive, que no momento da rasteira, IAGO estava com sua filha de um ano no colo;
Que no dia do encontro do corpo de IAGO, MENOR apareceu todo machucado
, sendo que várias pessoas tinham visto ele sem as marcas no dia anterior.” (Trecho extraído do ID 15336423, pp. 29).

Apesar de Diego ter se retratado em juízo, o
policial
civil Eriky Fonseca dos Santos
, que participou das investigações, afirmou, em audiência, que tomou conhecimento de que Iago havia saído de casa na noite anterior ao encontro do corpo, tendo sido informado de que Wilson teria sido a última pessoa a manter contato com ele. Relatou, ainda, que Wilson foi visto com lesões visíveis no braço, indicando possível envolvimento em luta corporal, e que o corpo da vítima apresentava sinais de espancamento.

O
policial
Rogério
, que também participou das investigações, prestou depoimento em juízo, esclarecendo que o trabalho concentrou-se na análise de dados telefônicos. Segundo ele, verificou-se, a partir dos registros da operadora, que Wilson realizou a última ligação convencional recebida por Iago antes de seu desaparecimento. Além disso, informou que os registros das estações de rádio base demonstraram que o recorrente esteve na região onde o corpo foi localizado, logo após o contato telefônico com a vítima.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal
1
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, tenha praticado o delito de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação ao requerimento de revogação da segregação cautelar imposta ao recorrente, tem-se que, inicialmente, houve a decretação da prisão temporária (ID 15336424, pp. 112/116), posteriormente convertida em preventiva em 28/5/2024 (ID 15336425, pp. 59/61).

Segundo o juízo primevo, a prisão preventiva se faz necessária a fim de resguardar a ordem pública, considerando-se a elevada gravidade concreta da conduta e, ainda, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu responde por outras ações penais.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

O pressuposto da
necessidade

decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(
STJ,
AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025
).

Ressalte-se que a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade.

Na espécie, a gravidade do delito está relacionada ao contexto do crime, decorrente de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, e ao modo de sua execução, mediante múltiplos golpes com arma branca (fraturas na mandíbula, maxila nasal e occíptal, escoriações do tipo lixamento na região cervical e avulsão traumática de ambas os globos oculares).

Além disso, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Assim, a periculosidade da conduta, somada com o risco de reiteração delitiva, são circunstâncias que justificam a prisão, sendo ela necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)